Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-61.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003634-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003634-61.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
JOSE CARLOS LEITE.

Recorrido(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra
decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo
e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada recusa da instituição financeira em apresentar documentos relacionados a desconto em folha de pagamento.

Em grau recursal, o autor modificou a narrativa inicial para alegar apenas o atraso na entrega de documentos e a existência de dano moral, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao modificar os fundamentos do pedido em sede de recurso; (ii) determinar se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual brasileiro veda a inovação recursal, sendo imperioso que os fatos e fundamentos jurídicos do pedido sejam delineados de forma completa e precisa na petição inicial, para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

A modificação da tese apresentada pelo autor, que inicialmente alegava desconhecer a origem do contrato e, em sede recursal, reconhece a relação jurídica, caracteriza inovação recursal, sendo, portanto, inadmissível.

A instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação — como cédula de crédito assinada fisicamente, holerite e registro fotográfico “
selfie
” — que não foram impugnados especificamente pelo autor, tornando-se eficazes para comprovar a validade da relação jurídica.

Ausente prova de vício de vontade ou de ilegalidade na cobrança realizada, não se configura qualquer ilícito civil que justifique indenização por danos morais.

A simples demora na apresentação de documentos na via administrativa, sem demonstração de prejuízo concreto ou abuso de direito, não é suficiente para ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração da causa de pedir em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser admitida.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte adversa acarreta a presunção de veracidade dos mesmos.

Não há dano moral indenizável quando ausente prova de ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 98, § 3º e 81; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJ-MT, RI nº 1003776-07.2020.8.11.0002, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 24.09.2020; TJMT, RI nº 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262736755, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega atraso na entrega do documento solicitado e a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 262736770), o recorrido, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve valores descontados de sua folha de pagamento pelo reclamado, de modo que buscou de forma administrativa o banco requerido para verificar a origem e a legitimidade das cobranças, bem como registrou reclamações junto ao Procon. Contudo, alega não ter conseguido acesso ao contrato que originou os descontos.

O reclamado, em sede de contestação, apresentou
a cédula de crédito bancário - assinada fisicamente, documento de identidade “CNH”, holerite, telas e assinatura eletrônica com “selfie”,
documentos que não foram impugnados especificamente pelo reclamante (
ID’s 262735292/ 262735294 e 262735295)
.

Em sede recursal,
o demandante afirma que não há questionamento quanto à relação jurídica
, uma vez que questionou somente a recusa do reclamado em apresentar os documentos na via administrativa, questionando apenas a existência do contrato. Entretanto, observa-se que o reclamante, também,
requereu a devolução de todos os valores cobrados,
de forma dobrada
, do montante de R$ 9.612,00
.

Necessários esclarecer que os fatos debatidos em uma ação devem ser expostos integralmente na exordial, garantindo à parte reclamada a oportunidade de apresentar sua defesa de forma adequada. Assim,
não se pode cercear o direito de defesa, nem surpreender com uma discussão distinta da inicial
, ocasionando a chamada inovação recursal, o que é vetado pelo ordenamento jurídico
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ainda,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço discutido nos autos
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025